Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-93.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PROVA SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DIVISÃO DE TAREFAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA BEM DOSADA. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MAJORAÇAO DEVIDA. ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO EM CURSO. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DE PENA. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INEXISTÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e dos policiais que participaram da operação que culminou com a prisão do acusado e a localização do bem subtraído. 1.1. Assim, diferentemente do que alega a defesa, as provas são suficientes a sustentar um decreto condenatório.
2. Restando comprovado que o crime de roubo se deu com o envolvimento de duas pessoas que, mediante divisão de tarefas e unidade de desígnios, participaram ativamente do delito, e lograram êxito na subtração de um objeto, e a participação de cada um foi imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa, mantem-se a condenação pela prática do crime de roubo em concurso de agentes.
3. É assente na jurisprudência dessa Corte de Justiça que nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção (como é o caso dos autos), devendo ser mantida a condenação do réu pelo crime que lhe fora imputado, não havendo que se falar na absolvição por insuficiência probatória.
4. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu. 4.1 Como sabido, não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, qualquer parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 4.2. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial circunstância agravante.
5.. Se o réu comete novo crime enquanto cumpria pena em prisão domiciliar por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social ou mesmo da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta.
6. Condenações transitadas em julgado por crimes anteriormente praticados, após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos do cumprimento ou extinção da pena, são aptas para valorar desfavoravelmente os antecedentes do réu, embora não possam ser utilizadas para fins de reincidência, conforme repercussão geral do STF. 6.1. Ainda que se trate de condenação por fato praticado há muito tempo, verificado que não houve extinção de cumprimento desta pena, não há que se afastar a sua utilização para fins de maus antecedentes.
7. Recurso conhecido e desprovido.